Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704777-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DOS CONDOMINIOS PREMIER RESIDENCE, LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE, E SUBCONDOMINIOS AGRAVADO: PREMIER RESIDENCE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CONDOMÍNIOS PREMIER RESIDENCE, LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE E SUBCONDOMÍNIOS contra a decisão de ID n. 145081294 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de PREMIER RESIDENCE E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela provisória incidental. Afirma, em suma, que está caracterizado o desvio de finalidade no contrato firmado com a administradora HPLUS; que há cláusulas abusivas; que existe fato novo, consistente na convocação de assembleia geral para o dia 15/12/2022, sem observância à votação majoritária ocorrida no dia 18/11/2021; que há conexão entre a assunção do comando do subcondomínio Premier Residence em função da votação ocorrida na assembleia de 18/11/2021 e a nova convocação de assembleia no dia 15/12/2022; que a assembleia realizada atribuiu indevidamente um mandato de dois anos e três meses ao síndico; que a convocação não observou os requisitos previstos em convenção. Requer, liminarmente, a determinação de nulidade do edital de convocação, bem como da assembleia realizada no dia 15/12/2022, com a assunção da administração do Subcondomínio Premier Residence pelo síndico do condomínio Lake Side, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida (ID n. 133477928 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Assiste razão ao juízo de origem quando afirma que a denominada tutela provisória incidental pleiteada representa, em verdade, reiteração de pedidos já analisados ou modificação da causa de pedir. Na petição inicial, requereu, liminarmente: a.1) seja suspenso o Contrato Particular de Administração de Condomínio e 1o Aditivo ao Contrato Particular de Administração de Condomínio firmados entre o Subcondomínio Premier Residence e HPLUS; a.1.1) Subsidiariamente, caso Vs. Excelência não entenda por suspender o contrato em análise, requer-se seja determinado aos Requeridos que se abstenham de proceder a renovação automática do contrato prevista na Cláusula Oitava, Parágrafo Primeiro do Contato, bem como seja determinada a suspenção das cláusulas abusivas mencionadas (cláusula 8a, §§ 1o e 3o e cláusula 9a, § 4o); a.2) que o Premier seja impedido de convocar assembleia para deliberar sobre contratação de empresa de hotelaria ou apart-hotelaria; a.3) que seja determinada a assunção dos poderes de gestão do Subcondomínio Premier Residence pelo Lake Side e das respectivas contas bancárias, nos termos do art. 25 §4o da Convenção do Lake Side e votação ocorrida na assembleia geral ordinária do dia 18/11/2020; a.4) que as contas bancárias vinculadas ao CNPJ do Subcondominio Premier sejam bloqueadas preventivamente até a assunção do controle bancário pelo Condominio Lake Side. O pedido de tutela provisória foi devidamente analisado na decisão de ID n. 133477928, sem a interposição do recurso cabível na oportunidade. No pedido de tutela provisória incidental, com base em suposto fato novo, a parte reitera o pedido de que o condomínio Lake Side assuma os poderes de gestão do subcondomínio, matéria já deliberada anteriormente e não impugnada de modo tempestivo. Em relação aos demais pedidos, consistentes na suspensão ou declaração de nulidade de ato praticado por subsíndico em violação à convenção, notadamente a designação de assembleia geral extraordinária, a questão não integrou o elemento causa de pedir. Observe-se que a própria parte agravante reconhece que a nova deliberação de eleição de síndico e comitê consultivo “representa uma considerável alteração na situação fática jurídica enfrentada nos autos” (ID n. 43497470 – p. 8). Ocorre que, conforme destacado na decisão agravada, essa questão não integrava a causa de pedir exposta na petição inicial. Após a citação, o aditamento da causa de pedir ou do pedido dependem de consentimento do réu, na forma prevista no artigo 329, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora